Tribunal: TJMT
Processo: 1003866-08.2017.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003866-08.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELIEZER VIEIRA DE MORAES - CPF: 621.760.721-20 (APELADO), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA –CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA -
AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“O crédito não tributário consistente em multa administrativa não está sujeito às disposições da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, a afastar o decreto de decadência com fundamento no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Incabível o exame da prescrição em grau de recurso, uma vez que não foi analisada pelo Juízo de Primeiro Grau e deve ser observado o contraditório. Recurso provido.”
(TJMT. N.U 1000545-68.2019.8.11.0046, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/06/2022, DJe 06/07/2022)

2.
Para a análise da prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, é imprescindível a juntada do processo administrativo para que se possa verificar as respectivas datas dos atos que resultaram na aplicação da multa ambiental.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ELIEZER VIEIRA DE MORAES

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, M.M.
Juíza Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima,
nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1003866-08.2017.8.11.0006 movida em face de
ELIEZER VIEIRA DE MORAES
, que
reconheceu a decadência

do direito da parte exequente,
julgando extinta
a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c.c. art. 332, §1º, do CPC/15 c.c. art. 173, I, do CTN.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Estado de Mato Grosso que
as disposições contidas no Código Tributário Nacional não são aplicáveis ao presente caso, eis que se trata da execução de uma multa de natureza ambiental, logo, de um crédito de natureza não tributária, assim não há de se falar em decadência.

Afirma que
quanto a prescrição (punitiva e intercorrente), só podem ser aferidas mediante a análise do respectivo processo administrativo de apuração da infração ambiental, haja vista que sem ele não é possível delinear as datas em que ocorreram os atos administrativos que culminaram na aplicação da penalidade.

Aduz que
“a prescrição da pretensão executória é a que se refere ao prazo que Administração tem para executar, em sede judicial, o valor da multa já constituído em um título executivo após o devido término do processo administrativo, conforme a regra estabelecida na Súmula n. 467 do STJ. Assim conforme consta da CDA, o término do processo administrativo, ou seja, a data da constituição definitiva do crédito, ocorreu em 13.05.2015 sendo a ação de execução fiscal ajuizada em 22.06.2017
.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da referida sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Sem contrarrazões ao recurso no id. 159902810.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso – id. 118979993.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
que
reconheceu a decadência

do direito da parte exequente,
julgando extinta
a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c.c. art. 332, §1º, do CPC/15 c.c. art. 173, I, do CTN.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a ação de Execução Fiscal nº 1003866-08.2017.8.11.0006 em desfavor da parte executada
ELIEZER VIEIRA DE MORAES
,
objetivando o recebimento do crédito não tributário no valor de R$
27.624,30
(vinte e sete mil, seiscentos e vinte e quatro reais e trinta centavos), inscrito na
CDA nº 20175485.

O juízo
a quo,
em 09/11/2022,
reconheceu a decadência

do direito da parte exequente,
julgando extinta
a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c.c. art. 332, §1º, do CPC/15 c.c. art. 173, I, do CTN.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

A parte apelante
sustenta que
a impossibilidade do reconhecimento da decadência, uma vez que as disposições contidas no Código Tributário Nacional não são aplicáveis ao presente caso, pois se trata da execução de uma multa de natureza ambiental, bem como a não constatação da ocorrência da prescrição punitiva e intercorrente, inexistindo a juntada do processo administrativo aos autos.

Inicialmente, cumpre esclarecer que no caso dos autos discute-se multa administrativa (ambiental), portanto, decorrente de crédito de natureza não tributária, não se submetendo às disposições do Código Tributário Nacional, o que afasta o reconhecimento da decadência.

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DE DECADÊNCIA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 173 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. PRESCRIÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO - MATÉRIA NÃO ANALISADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O crédito não tributário consistente em multa administrativa não está sujeito às disposições da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, a afastar o decreto de decadência com fundamento no artigo 173 do Código Tributário Nacional.
Incabível o exame da prescrição em grau de recurso, uma vez que não foi analisada pelo Juízo de Primeiro Grau e deve ser observado o contraditório. Recurso provido.” (TJMT. N.U 1000545-68.2019.8.11.0046, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/06/2022, DJe 06/07/2022)

Qua
nto à análise da prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, é imprescindível a juntada do processo administrativo para que haja possibilidade de verificação das respectivas datas dos atos que culminaram na aplicação da penalidade ambiental.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA -
AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
- NULIDADE DA CDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SÚMULA 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Não há que se falar em reconhecimento de prescrição ou decadência quando a parte agravante deixa de juntar processo administrativo a corroborar
. 2. Nos termos da Súmula 393/STJ, não é admissível a exceção de pré-executividade quando a matéria demandar dilação probatória. 3. No presente caso, se discute a ausência de responsabilidade por não ser proprietário do imóvel e ter sido “vítima” de uma reintegração de posse de terceiro, incompatível com a via eleita. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJMT. N.U 1022350-84.2020.8.11.0000, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/05/2022, DJe 06/06/2022)

Partindo dessas premissas, diante da não ocorrência da decadência e da ausência do processo administrativo juntado aos autos, impossível a verificação da ocorrência da prescrição, assim a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para afastar a decadência e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023